Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710803-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcio Rodrigo Penna Borges Nunes Cambraia Agravado: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Rodrigo Penna Borges Nunes Cambraia contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela liminar pleiteada pelo recorrente. O recorrente impetrou mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pelo Diretor-Geral do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCON-DF, pleiteando a determinação, à autoridade impetrada, do fornecimento de equipamentos de proteção individual e suprimentos de higiene e limpeza para subsidiar a função pública de fiscalização de estabelecimentos empresariais exercida pelo impetrante. O Juízo singular deu ciência ao órgão de representação do aludido ente público e expediu notificação. Após o devido contraditório, antutela liminar pleiteada foi indeferida, e após, foi proferida a sentença que denegou a segurança (Id. 60922737 e Id. 15916643). Em suas razões recursais o recorrente sustenta (Id. 15839643), em síntese, ser servidor público e que exerce a função de fiscal nos quadros do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/PROCON-DF, atuando sobretudo em atividade de fiscalização de estabelecimentos empresariais. Argumenta que tem atuado na fiscalização externa do funcionamento das atividades empresariais desenvolvidas no Distrito Federal, tendo em vista as medidas de restrição impostas como meio de prevenção ao novo coronavírus, sem que a Administração Pública tenha fornecido os necessários equipamentos de proteção individual. Afirma que se encontra submetido a condições insalubres de trabalho e que, além da ausência dos aludidos equipamentos de proteção individual, não houve igualmente a entrega dos necessários produtos de desinfecção. Acrescenta que o Distrito Federal dispõe dos produtos em estoque, mas não os forneceu aos servidores do IDC/PROCON-DF. Ressalta ter obtido novas provas após o protocolo da petição inicial, que devem ser apreciadas e que podem subsidiar a concessão da segurança. Assim, conclui que se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela liminar pretendida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o recorrido seja compelido a fornecer, imediatamente, equipamentos de proteção individual (EPI) para serem utilizados no transcurso do exercício da sua função pública, bem como o subsequente provimento do recurso pra confirmar a tutela provisória. Após a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se a respeito do interesse no julgamento do presente recurso, o recorrente requereu o conhecimento deste agravo de instrumento como requerimento de tutela antecipada incidental em apelação (Id. 16130599). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, no caso estritamente ora examinado a sentença que denegou a segurança confirmou o indeferimento da tutela liminar. Além disso, o recorrente manejou requerimento incidental de antecipação da tutela recursal em apelação. No entanto, esse requerimento, idêntico ao formulado por meio do presente agravo de instrumento, já fora anteriormente indeferido (autos no 0711366-28.2020.8.07.0000). Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 21 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator